Tribunal: TJPA
Processo: 0801595-29.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801595-29.2026.8.14.0000

PACIENTE: RHUAN AIRES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, contra decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar.

2. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, inexistência de fatos novos, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente histórico de agressões reiteradas, violência física com registro médico e ameaça de morte à vítima, evidenciando risco concreto à sua integridade.

5. A gravidade concreta do delito, aferida pelo modus operandi e pela reiteração das condutas, demonstra a periculosidade do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

6. Inexistência de constrangimento ilegal ou excesso de prazo, encontrando-se o feito em regular andamento.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos, conforme entendimento consolidado.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco à integridade da vítima em contexto de violência doméstica. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias de março de 2026 e encerrada aos doze dias de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Weslyane Monte Oliveira Ferro, em favor de R. A. S., contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal de origem (processo nº 0805536-98.2025.8.14.0039), na qual o paciente responde por crime relacionado à violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei Maria da Penha).

A decisão impugnada, lançada sob o ID nº 166404095, manteve a custódia cautelar do paciente sob o fundamento da persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública. Ressaltou-se, ainda, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a segurança da vítima e da coletividade.

A impetrante alega, ausência de fundamentação concreta e atual da decisão que manteve a prisão, com mera repetição de argumentos genéricos sobre a gravidade do delito.

Aduz que inexistem de fatos supervenientes que justifiquem a continuidade da segregação cautelar.

Afirma que as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, vínculo familiar e ocupação lícita), não foram consideradas na decisão.

Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como as previstas no art. 319 do CPP.

Dessa maneira. requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em 29/01/2026.

As informações foram prestadas em 30/01/2026:

“(...) 1-SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Consta nos autos de nº 0805536-98.2025.8.14.0039, que o paciente teria sido preso no dia 19 de agosto de 2025, tendo sido realizada sua audiência de custódia no dia 19 de agosto de 2025, momento em que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, inicialmente sendo-lhe imputada a prática do crime disposto no art. 129, §13º do CPB, havendo indícios de autoria e materialidade.. Em ato contínuo, verifica-se que o inquérito policial foi concluído no dia 26 de agosto de 2025, tendo os autos sido encaminhados ao parquet. Por sua vez, foi apresentada denúncia, a qual foi recebida no dia 11 de setembro de 2025 e aberto prazo para apresentação de resposta à acusação pela defesa do paciente, todavia, não havendo as causas de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de janeiro de 2026. Por fim, a audiência do dia 26 de janeiro de 2026 foi realizada, todavia, foi aberto vistas para o parquet se manifestar quanto ao endereço da vítima e testemunha de acusação, tendo ainda sido reavaliada a necessidade de segregação cautelar do paciente, restando ainda presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, razão pela qual, sua prisão preventiva foi mantida.

2-INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Tomando por base a certidão de antecedentes criminais constante nos autos, verifica-se que o paciente possui anotações criminais nos autos nº 0805536-98.2025.8.14.0039 e 0805538-68.2025.8.14.0039.

3-INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente encontra-se preso.

4-INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: O processo encontra-se com prazo de vista aberto ao parquet. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo CONHECIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal à custódia cautelar do paciente.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

É cediço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o investigado/réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do investigado ou réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

A Magistrada singular, em 19/08/2025, decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...) Da Prisão Preventiva Constam nos presentes autos informações de que o flagranteado teria agredido fisicamente a vítima, conforme boletim médico, ID. 154625605, pág. 10. É crucial destacar que o Formulário de Informação de Risco (ID. 154631357, pág. 13/18) detalha um histórico de violência grave. O acusado já agrediu a vítima diversas vezes, utilizando enforcamento, sufocamento, pauladas, socos, chutes, tapas, empurrões e puxões de cabelo. Além disso, o depoimento da vítima reforça o perigo iminente. Ela relatou que o agressor a ameaçou de morte, dizendo que, caso não fosse preso, retornaria para matá-la, ID. 154625605, pág. 7. Esses fatos demonstram um risco concreto à integridade física da vítima se o denunciado for libertado. Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, bem como preservar a segurança física e psicológica da vítima. Nesse ínterim, ainda que o flagranteado não seja reincidente específico, a prática, em tese, do crime capitulado é grave, tendo causado lesões e escoriações, as quais praticadas por meio contundente, conforme boletim médico, ID. 154625605, pág. 10. Diante da gravidade das lesões e da manifesta periculosidade do agente, quaisquer medidas cautelares diversas da prisão (como monitoramento eletrônico, proibição de se aproximar da vítima, etc.) mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e a integridade das vítimas. A natureza do crime clama por uma resposta estatal mais enérgica para proteger a sociedade e as vítimas. Assim, está demonstrado que não é suficiente a fixação de cautelares, tendo em vista o total descontrole demonstrado pelo custodiado, sendo imprescindível a permanência do investigado preso para que se evite a reiteração e a consequente violação da ordem e paz pública na forma prevista no art. 312 do CPP. ISTO POSTO, com baluarte nos argumentos ao norte apresentados, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com base nos artigo 311, 312 e 313, III do CPP. (...)”.

Em 25/01/2026, o Magistrado a quo manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...) A prisão preventiva do réu foi determinada por este juízo após uma minudente análise acerca do preenchimento dos seus requisitos, ocasião em que foi convertido o flagrante em prisão preventiva (ID 154680670).

Do pedido feito pela defesa não se extrai fato novo capaz modificar o status libertatis do réu, permanecendo os requisitos da cautela prisional na hipótese.

Verifico que os elementos colhidos na instrução criminal, até aqui, corroboram a denúncia e não militam a favor do pleito defensivo quanto à liberdade do réu.

Diante disso, a prisão deve ser mantida, uma vez que ainda persistem os elementos que autorizaram sua decretação, não havendo sequer falar em revogação da medida, eis que calcada em suporte fático ainda consistente e condizente com as finalidades a que se propõe a cautela.

No caso em comento, há fundados indícios de participação do réu na ação delituosa grave que certamente abalou a comunidade onde o fato ocorreu.

É imperioso não esquecer que a finalidade a que se propõe a lei penal é tutelar os interesses de uma sociedade que, contemporaneamente, é solapada com a prática dos crimes que estão sendo atribuídos a ora requerente e, não apenas a garantia irrestrita, incondicional, de direitos individuais, a todos assegurados, pelo ordenamento jurídico vigente, no sentido de que a prisão processual, constituindo-se em exceção, enseja a qualquer um responder ao processo em liberdade, sem sopesar os riscos que pode sofrer o tecido social, já fragilizado por condutas iguais às atribuídas ao réu.

Ressalte-se que a prisão preventiva jamais pode ser decretada com base na gravidade em abstrato do delito. Todavia, quando demonstrada a gravidade em concreto, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da medida extrema.

A necessidade da manutenção da custódia cautelar exsurge da própria gravidade dos fatos evidenciados nos autos, razão bastante para autorizar a prisão preventiva em resguardo à garantia da ordem pública.

Vale salientar que a instrução processual não sofre quaisquer percalços, inclusive no que diz respeito a algum excesso de prazo, razões pelas quais, não há que se falar em revogação da prisão.

Desta maneira, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes, não assistido razão ao réu quanto ao pedido subsidiário veiculado.

Por todo o exposto, não se cogita constrangimento ilegal proveniente da decisão que decretou a prisão preventiva quando a decisão está pautada em indícios de autoria e prova da materialidade do crime, invocando os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

ISTO POSTO, INDEFIRO O PEDIDO E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE RHUAN AIRES SANTOS. (...)”.

Verifica-se, das decisões acima transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi escorreitamente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade concreta do delito em apuração.

Segundo consta dos autos de inquérito policial, o paciente teria agredido fisicamente a vítima, conforme boletim médico, ID. 154625605, bem como que já a agrediu diversas vezes, utilizando enforcamento, sufocamento, pauladas, socos, chutes, tapas, empurrões e puxões de cabelo. Além disso, o depoimento da vítima reforça o perigo iminente, tendo em vista que a ofendida foi ameaçada de morte pelo paciente caso fosse preso, o que demonstra risco concreto à integridade física da vítima, caso seja posto em libardade.

Observa-se assim que a fundamentação lançada pela Magistrada a quo, encontra-se adequada, escorreita e suficiente, restando presentes os motivos ensejadores da medida extrema em desfavor do paciente.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do paciente, sendo latente a necessidade da sua prisão, diante da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime.

Esses fatos, por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ademais, a autoridade coatora em seu decisum motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026